Tribunal: TJES
Processo: 5000250-75.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. No decisum objurgado, de fato, constatou-se o erro material, devendo ser sanada a questão.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-75.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. No decisum objurgado, de fato, constatou-se o erro material, devendo ser sanada a questão.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: JOSÉ FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, contra v. acórdão (ID n. 7654992), que DEU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Em suas razões recursais (ID n. 8134295), o Embargante alega que houve erro material no acórdão embargado, tendo constado na ementa que o Município deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ao passo que no fundamento e voto vê-se que concluiu-se que a parte executada, muito embora não citada, deveria ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Pugna o embargante pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de sanar o erro material.

Sem contrarrazões.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Entendo que merece guarida a alegação de erro material.

De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, houve um erro material no tocante à ementa, eis que nela constou que o recurso deveria ser provido para
“(...) para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. (...)”,
no entanto, extrai-se do voto vencedor que
“(...) muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. (...) Desse modo, considerando que a execução fiscal foi iniciada em razão da inadimplência da parte Executada, deve ser esta, com base no princípio da causalidade, ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da demanda executiva. (...)”

Diante disso, faz-se necessária a retificação para que conste na Ementa que o recurso deve ser provido para o fim de condenar a parte Executada/ Apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de sanar o erro material e fazer constar na emenda do acórdão recorrido
“Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Executado/ Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.